Tribunal: TJDFT
Processo: 0713533-66.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. RECEBIMENTO PROVISÓRIO. ACEITAÇÃO PRESUMIDA. DÍVIDAS DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Diante da inércia do licitante quanto ao recebimento definitivo dos materiais contratados, cabe ao particular provocá-lo, mediante notificação, para que em 15 (quinze) dias o faça, sob pena de ser presumida a aceitação dos produtos anteriormente recebidos.
2. “Nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (RE 870947).
3. “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (RE 870947).
4. Considera-se como termo inicial para fins de atualização do débito, no caso concreto, o momento da inadimplência da Administração Pública, o qual só se verificou trinta dias do recebimento definitivo, conforme edital, com o ateste presumido.
5. Negou-se provimento aos apelos do réu e da autora.